Tribunal: TJSP
Processo: 1039344-25.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Encerramento unilateral de conta bancária por desinteresse comercial - Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Comprovação de notificação prévia e de transferência do saldo remanescente para outra conta indicada pelo requerente – Inteligência dos artigos 473 do Código Civil, e 12, I e II, da Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993,

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Encerramento unilateral de conta bancária por desinteresse comercial - Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Comprovação de notificação prévia e de transferência do saldo remanescente para outra conta indicada pelo requerente – Inteligência dos artigos 473 do Código Civil, e 12, I e II, da Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEM/CMN no 2.747/2000 – Dano moral não verificado – Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.